Tribunal: TJBA
Processo: 8024990-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024990-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SILVIA MARIA SEABRA MACHADO

Advogado(s)
:
LUIZ VIANA QUEIROZ, ANA PAULA MENDONCA VICTOR DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar pós-agudo. Reabilitação neurológica intensiva em hospital de transição. Paciente idosa acometida por acidente vascular cerebral isquêmico com sequelas motoras graves. Alegação de ausência de cobertura contratual e natureza asilar da instituição. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de trato sucessivo anteriores à Lei nº 9.656/1998. Abusividade de cláusula limitativa que restringe meio terapêutico indispensável ao tratamento de enfermidade coberta. Prevalência da prescrição do médico assistente sobre critérios administrativos da operadora. Incidência da Súmula 608 do STJ e da Súmula 12 do TJBA. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Risco de agravamento irreversível do quadro clínico e consolidação de sequelas incapacitantes. Manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de reabilitação neurológica intensiva em hospital de transição, prescrito à paciente idosa de 81 anos acometida por acidente vascular cerebral isquêmico, com graves sequelas motoras e ausência de controle de tronco.

II. Questão em discussão

2. Definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento de reabilitação neurológica intensiva em hospital de transição prescrito por médico assistente a paciente acometida por AVCI e estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

I
II. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiária possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os contratos de assistência à saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/1998, submetem-se às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor em razão de sua natureza de trato sucessivo e execução continuada.

5. As cláusulas contratuais restritivas de cobertura devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

6. A operadora de saúde pode delimitar as patologias cobertas pelo contrato, mas não pode restringir os meios terapêuticos necessários ao tratamento da enfermidade coberta.

7. A negativa de custeio do tratamento prescrito esvazia o objeto essencial do contrato de assistência médica e viola os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

8. O tratamento indicado à paciente possui natureza médico-terapêutica de reabilitação neurológica intensiva, não se confundindo com mera internação asilar, geriátrica ou de repouso.

9. A internação em hospital de transição configura desdobramento do tratamento hospitalar pós-agudo, cabendo exclusivamente ao médico assistente definir a terapêutica adequada ao quadro clínico da paciente.

10. A Súmula 12 do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento domiciliar ou substitutivo quando houver prescrição médica.

11. O acervo documental comprova a probabilidade do direito diante da gravidade do quadro clínico da paciente, da prescrição médica específica e da abusividade da negativa administrativa baseada em cláusula limitativa e ausência de previsão no rol da ANS.

12. O perigo de dano decorre do risco de consolidação irreversível das sequelas neurológicas caso haja interrupção ou retardamento da reabilitação multidisciplinar intensiva.

13. O alegado perigo de dano inverso de natureza patrimonial não possui caráter irreparável, sendo plenamente reversível mediante ressarcimento futuro, conforme previsão do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil.

14. O sopesamento dos interesses em conflito impõe a prevalência da proteção à saúde, à vida e à dignidade da paciente idosa sobre o interesse econômico da operadora de saúde.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8024990-93.2026.8.05.0000,
em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e agravado

SILVIA MARIA SEABRA MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso,

nos termos do voto do Relator.